Tribunal: STF
Processo: ARE 1419075
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos por Equilibrio Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão que negou seguimento ao seu recurso extraordinário com agravo. (eDOC 30)  



    Nas razões dos embargos, a parte sustenta obscuridade na decisão embargada quanto à expressão “majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente”, ao argumento de que a verba honorária fixada anteriormente na sentença (eDOC 5, p. 26) foi feita em desfavor do Município do Salvador, em razão da sucumbência mínima da parte autora, ora embargante, nos pedidos formulados na ação anulatória.



    Afirma-se que, posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia deu provimento em parte ao recurso de apelação interposto pelo Município do Salvador, nada dispondo sobre honorários de sucumbência (eDOC 10, p. 13).



    Nesse contexto, aponta-se que, considerando que a verba honorária estabelecida em sentença e inalterada no acórdão foi fixada em desfavor do Município do Salvador (recorrido), a decisão embargada, ao majorar “em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC” é obscura, pois deixa dúvidas interpretativas sobre qual é o montante de honorários sucumbenciais devidos pela parte autora recorrente, ora embargante: 10% (dez por cento) sobre os 10% fixados anteriormente, o que redundaria numa condenação de R$800,00 (oitocentos reais); ou 10% (dez por cento) majorado em 1%, o que totalizaria R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).   



    É o relatório.  



    Decido.  



    Assiste razão ao embargante.  



    Com efeito, compulsando os autos, constata-se que não houve condenação ao pagamento de honorários de sucumbência pelo Tribunal de origem (eDOC 3, p. 44) ao ora embargante, motivo pelo qual a majoração dos honorários estipulada na decisão recorrida carece de maiores explicações. 



    Em sendo assim, de maneira a sanar as dúvidas surgidas a partir da decisão ora embargada, e tendo em vista o trabalho realizado pelos advogados da parte recorrida, esclareço que os honorários arbitrados em desfavor da recorrente devem ser calculados em 10% (dez por cento) sobre os 10% (dez por cento) fixados na sentença de primeiro grau .



    Desse modo, acolho os embargos de declaração tão somente para, sanando a obscuridade, esclarecer a base de incidência dos honorários advocatícios devidos pela recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente